Tribunal: TJSP
Processo: 2013592-58.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Sentença que tem eficácia 'erga omnes'. Suspensão do processo que não perdura

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que possui regime próprio. Sentença que tem eficácia 'erga omnes'. Suspensão do processo que não perdura diante do cancelamento dos temas 947 e 948 pelo STJ. Desafetação dos REsps 1.361.799/SP e 1.438.263 da sistemática dos recursos repetitivos. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Tese consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP). Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Agravo Regimental. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2013592-58.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, são agravados DAVID MOISES BUENO,
EDNIR DE ANGELO e NELI NASSER BARTOLI DE ANGELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto: 44325
Agravo Regimental Cível No: 2013592-58.2015.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravados: David Moises Bueno, Ednir de Angelo e Neli Nasser Bartoli de
Angelo
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação.
Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de
remessa
dos
autos
à
contadoria.
Agravo
de
instrumento. Legitimidade ativa do autor. Tese adotada
pelo STF no RE 612.043 aplicável somente às ações
coletivas de rito ordinário. Ação civil pública que
possui regime próprio. Sentença que tem eficácia 'erga
omnes'. Suspensão do processo que não perdura diante
do cancelamento dos temas 947 e 948 pelo STJ.
Desafetação dos REsps 1.361.799/SP e 1.438.263 da
sistemática dos recursos repetitivos. Adoção do
percentual de 48,16% para a correção monetária que se
torna intangível depois que a ação coletiva transitou em
julgado. Impossibilidade de discussão dos termos
estabelecidos no título executivo judicial em sede de
liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária
sobre
índices
não
mencionados
na
sentença.
Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar
distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes
jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros
moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na
ação civil pública até o efetivo pagamento. Tese
consolidada pelo STJ em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp
1.370.899/SP
e
REsp
1.361.800/SP).
Juros
remuneratórios nos termos da poupança, até o
pagamento total do débito. Correção monetária de
acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão
mantida. Agravo Regimental. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Cuida-se de recurso de agravo regimental no qual o banco
busca modificar o entendimento proferido em r. decisão monocrática de fls.
674/682 que negou seguimento ao agravo de instrumento. Por este regimental
pede que a Turma julgadora avalie as questões discutidas em cumprimento de
sentença de ação coletiva transitada em julgado, relativa à expurgos
inflacionários. Segundo o agravante, executado, a decisão deve ser anulada,
preliminarmente, porque a parte exequente é ilegítima para figurar no polo
ativo da execução. No mérito, defende a utilização do índice de 43,43 % para o
Plano Verão. Sustenta que a inclusão de índices dos Planos Collor I e Collor II
é uma violação à coisa julgada, cuja ação coletiva discutiu apensa o Plano
Verão. Subsidiariamente, em relação ao Plano Collor I, aduz que o IPC deveria
ser aplicado apenas no mês de março de 1990, a um índice de 84,32%, e nos
demais meses (abril, maio e junho de 1990), pelo BTN Fiscal. Em relação ao
Plano Collor II, alega que o índice a ser aplicado é o BTN, de 20,21%. Sustenta
que os juros remuneratórios devem incidir apenas até o fim do contrato de
depósito, o que, no caso, se deu em dezembro de 1994, sendo aplicável o LFT
para o período seguinte. Defende a incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, após o encerramento das contas. Em relação aos juros
de mora, sustenta que o termo inicial é a citação do cumprimento de sentença e
não a citação da ação civil pública.
É o relatório.
O inconformismo do banco não prospera.
A r. decisão da qual o banco interpôs recurso de agravo de
instrumento foi assim proferida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
4
"É preciso que sejam seguidas exatamente as diretrizes
traçadas no título executivo judicial formado com a sentença proferida nessa
ação civil pública, já transitada em julgado. Bem por isso, a diferença
relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice de 48,16%. Depois
de apurado, a correção monetária dessa diferença deve seguir os índices da
poupança até o efetivo pagamento, considerando os índices expurgados pelos
Planos subsequentes, Collor I e Collor II, já que, segundo orientação
jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados às
cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em acórdão proferido
em outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil). Os juros
remuneratórios, idênticos aos aplicados às poupanças, também deverão ser
computados até a data do pagamento. Os juros moratórios devem ser contados
a partir da citação, mas de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do Código
Civil (11.01.2003), e de 1% a parti de então” [fls. 63/64].
Bate-se o banco pela modificação da r. decisão alegando a
ilegitimidade ativa dos autores pela ausência de filiação ao Idec à época da
propositura da demanda, pela aplicação do índice de 42,72% do Plano Verão, e
pela impossibilidade de inclusão dos outros expurgos inflacionários. Aduz que
os juros remuneratórios devem ser aplicados apenas pelo período em que as
contas permaneceram ativas, com a posterior correção dos valores pela Tabela
Prática desta e. Corte Bandeirante, e que o termo inicial dos juros de mora deve
ser contado a partir da citação para o procedimento de execução de sentença.
Sem razão, contudo. Explica-se.
Primeiramente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
5
do autor, em razão da não filiação ao IDEC, à época da propositura da ação
civil pública.
A tese fixada pelo e. STF, no Recurso Extraordinário n.
612.043, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio, diz respeito à eficácia
subjetiva da coisa julgada formada a partir da ação coletiva de rito ordinário,
ajuizada por associação civil em defesa de interesses de seus associados.
Ficou explícito, no v. Acórdão proferido pela Corte Superior,
que a tese adotada se circunscreve à ação coletiva de rito ordinário, sendo
inaplicável à Ação Civil Pública, que tem regime próprio. Como afirmou o e.
Ministro Relator, cuja tese foi adotada:
“A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário.
A ação civil pública tem rito todo próprio” [STJ, RE 612.043, p. 119).
Assim, a tese adotada pelo STF no RE 612.043 não representa
óbice ao requerimento pelo autor do cumprimento de sentença da ação proposta
pelo IDEC, pois aplicável às ações coletivas de rito ordinário, e não à ação civil
pública, como a ajuizada pela entidade.
Em relação à Ação Civil Pública, o artigo 16 da Lei 7.347/85
estabelece expressamente a eficácia “erga omnes” da sentença que julga a ação:
“Art. 16 A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos
limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for
julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
6
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de
nova prova.”
No mais, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida
na sessão de julgamento do dia 27/09/2017, desafetou os REsps 1.361.799/SP e
1.438.263/SP (temas 947 e 948) da sistemática dos recursos repetitivos,
considerando que o tema controverso necessidade de o exequente estar ou não
filiado, à época do ajuizamento, à entidade que ajuizou a ação coletiva já foi
objeto de apreciação pela Corte no REsp n. 1.391.198 Tema 723.
Assim, com a desafetação da matéria e a manutenção do
entendimento de que todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco
do Brasil podem ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva, a Corte
Superior permitiu o prosseguimento das demandas antes paralisadas [cf. STJ,
REsp n. 1.391.198, Tema 723].
Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do
requerente.
Em relação à necessidade de suspensão do feito, em razão da
repercussão geral da matéria, tem-se que a decisão do Ministro Dias Toffoli,
proferida em agosto de 2010, no RE n. 626.307/SP, que determinou a
paralisação das ações relativas aos expurgos inflacionários, não se aplica ao
presente caso, uma vez que se trata de ação executiva decorrente de sentença
transitada em julgado, hipótese explicitamente excetuada, nos termos da
decisão de sobrestamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça publicou nota
técnica, em agosto de 2018, a respeito dos procedimentos que deverão ser
adotados por aquela Corte em relação às ações relativas a expurgos
inflacionários, em que a parte manifeste desinteresse pelo acordo firmado pelo
Supremo tribunal Federal, bancos e poupadores. Na nota, apresentada pelo e.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino à Segunda Seção daquele Tribunal,
destacou-se que as ações em fase de execução foram excepcionadas das
decisões do STF que determinaram o sobrestamento dos processos, ressalva
essa que não foi alterada pelas decisões que homologaram o acordo.
Nesses termos, não há qualquer óbice ao prosseguimento
deste processo.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão a ser
aplicado, há que se reportar aos elementos contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos provocados a
interesses individuais homogêneos, buscou obter a condenação do banco a
pagar os expurgos inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença
transitada em julgado constou que “Julgo procedente em parte a presente ação
civil pública e o faco para condenar o réu a pagar aos poupadores que com ele
contrataram na modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de janeiro de
1989, ou anteriormente à esta data, comprovando neste casoa inexistência de
saques no periodo de 16 de dezembro de 1989, a diferença de 48,16%,
aplicável ao salde existente no dia do vencimento da caderneta de poupança.
Tal diferença deverá ser atualizada de acordo com os índices aplicáveis à
caderneta de poupança, acrescendo-se os juros como já determinado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
8
De início, não se olvida que o e. STJ tenha recentemente
firmado o posicionamento de que o índice a ser aplicado quanto ao Plano Verão
seja de 43,43%. No entanto, no caso em testilha há de se observar a coisa
julgada, que, conforme certidão de objeto e pé carreada aos autos, criou um
título executivo judicial aos agravados que prevê a correção da caderneta de
poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão do direito
material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao Estado de Direito e à
pacificação social. Para a revisão do teor da ação de conhecimento, existem
ferramentas constitucionais, entre as quais não se encontra a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna pela não
aplicação dos índices referentes aos planos econômicos subsequentes. Em que
pese a r. sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a diferença
apurada deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não implica em
modificação do que foi decidido e tampouco em inovação em sede de
execução, mas sim na recomposição exata do valor da moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção
monetária, tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda, para
obtenção do seu valor real. Para correção monetária, geralmente toma-se por
base os índices de preços e do custo de vida, verificando-se os valores reais e
nominais do período a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico Comercial,
vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
9
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa
apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e
injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio
jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os ramos
do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo, DJU
01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento da
correção monetária não pleiteada uma vez que, “A correção monetária não é
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e
poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão
numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com
correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em
forma atualizada” [JTA 109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a quo', para
quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice
de 48,16%. Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença deve
seguir os índices da poupança até o efetivo pagamento considerando os índices
expurgados pelos Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que, segundo
orientação jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados à
cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em acórdão proferido
em outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil)” [fls. 71].
Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na
sessão realizada na data de 21/05/2014, em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
10
1.361.800/SP) consolidou a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento
anterior.”
Assim, os juros de mora incidem desde a citação na ação civil
pública, que é o marco inicial para a constituição em mora do requerido.
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o poupador tem
“o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que não
lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação” [cf.
STJ, RESP 466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
de 08/09/2003, p. 337].
O e.STJ já decidiu que os juros remuneratórios incidem
mensalmente, desde a data que deixaram de ser pagos os expurgos, e devem ser
computados de forma capitalizada, sob pena de se remunerar indevidamente o
autor.
Nesse sentido restou pacificado que:
“Civil. Contrato. Poupança. Plano Bresser (junho de 1987) e
Plano Verão (janeiro de 1989). Banco depositante. Legitimidade Passiva.
Prescrição. Vintenária. Correção. Deferimento. (...) 2 - Os juros
remuneratórios de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2013592-58.2015.8.26.0000/50000 -Voto no
11
agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a
natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição
não é a de cinco anos, prevista no art. 178, §10, III, do Código Civil de 1916
(cinco anos), mas a vintenária. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma
(...)” [Resp 707151/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado
em 17/05/2005, publicado no DJ de 01/08/2005, p.472]
Assim, no caso de poupança, incidirão, além dos expurgos e
correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a data da quitação
do principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r. decisão proferida.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz
não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica